Tribunal: STF
Processo: MS 36904
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
– O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o STJ, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes.
– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633, v.g.) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.
    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato emanado do E. Superior Tribunal de Justiça (HC 489.222/RS).
    Passo a apreciar, desde logo, a admissibilidade, na espécie, desta ação de mandado de segurança. E, ao fazê-lo, entendo revelar-se evidente a falta de competência do Supremo Tribunal Federal para, em sede originária, processar e julgar este “writ” constitucional.
    Na realidade, não há como dar trânsito, nesta Corte, à presente ação mandamental, eis que a causa em questão não se subsume a qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no rol inscrito no art. 102, I, da Carta Política.
    A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF, firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou, como na espécie, do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309-AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal (MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.).
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”,  pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 159/28, v.g.).
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas  ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    O que se mostra processualmente relevante, sob perspectiva de ordem estritamente constitucional, é que o Supremo Tribunal Federal, tendo  em vista a regra inscrita no art. 102, I, “d”, da Constituição, não dispõe de competência originária para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra qualquer Tribunal judiciário (MS 22.041-AgR/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “– O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda que se trate dos Tribunais Superiores da União (TSE, STJ, STM e TST). Precedentes.
    – Reconhecida a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processo mandamental, impor-se-á o encaminhamento dos autos ao Tribunal originariamente competente para processar e julgar a ação de mandado de segurança. Entendimento agora prevalecente no STF em virtude de superveniente alteração de sua jurisprudência. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator. Observância do princípio da colegialidade.
    – O ajuizamento do mandado de segurança, ainda que perante órgão judiciário absolutamente incompetente, e desde que impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias  a que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51, impede que se consume a decadência do direito de requerer o ‘writ’ mandamental. É que este, bem ou mal, consoante reconhece a jurisprudência dos Tribunais (RT 494/164), notadamente a desta Suprema Corte (RTJ 52/208 – RTJ 60/865 – RTJ 138/110 – RTJ 140/345, v.g.),  terá sido ajuizado ‘opportuno tempore’.”
    (MS 26.006-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Por isso mesmo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a plena recepção, pela vigente ordem constitucional, do art. 21, VI, da LOMAN (RTJ 133/260, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RTJ 133/633, Rel. Min. PAULO BROSSARD – RTJ 151/482, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.), tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais – do Superior Tribunal de Justiça, inclusive – para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes, Vice-Presidentes e Juízes.
    Assim sendo, refoge ao estrito âmbito das atribuições jurisdicionais da Suprema Corte a apreciação do “writ” mandamental, quando impetrado, como no caso, contra ato emanado do E. Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309-AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – MS 24.652-AgR/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 32.835-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – MS 33.296/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – MS 33.651/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (MS 29.342-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Ao contrário do que já se registrou em ordenamento constitucional anterior – que atribuía ao Supremo Tribunal Federal competência originária para processar e julgar “(...) os mandados de segurança contra ato (…) dos Tribunais Federais de última instância (art. 106, art. 109, I, e art. 122, I)” (CF/46, art. 101, I, “i”, na redação dada pela EC 16/65) –, essa especial competência originária outorgada à Suprema Corte deixou  de existir, no entanto, com a superveniência das Cartas Federais de 1967 (art. 114, I) e de 1969 (art. 119, I), assim permanecendo na vigente Constituição republicana (art. 102, I, “d”), que também não prevê a possibilidade de impetração originária de mandado de segurança, perante este Tribunal, contra atos ou omissões de outras Cortes judiciárias, como resulta claro do enunciado inscrito na Súmula 624 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais” (grifei).
    E a razão é uma só, tal como precedentemente já assinalado: a competência do Supremo Tribunal Federal, por revestir-se de índole constitucional, está sujeita a regime de direito estrito, que se revela incompatível com qualquer ensaio de interpretação que culmine por ampliar o âmbito de atuação desta Corte Suprema em sede originária (RTJ 171/101-102, v.g.).
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação de mandado de segurança, em decorrência das razões ora mencionadas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência  plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas e com fundamento nos poderes processuais outorgados ao Relator da causa (RTJ 139/53 – RTJ 168/174, v.g.), não conheço da presente ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator